Tribunal: STF
Processo: ARE 1331838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CDC – LEGITIMIDADE DO PROCON MUNICIPAL – APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – DECRETO MUNICIPAL Nº 2575 DE UBERABA – INFRAÇÃO MODERADA – REDUÇÃO CABÍVEL – JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
    - Não há que se falar em nulidade, por ausência de motivação, da sentença em que restam claros os motivos através dos quais o magistrado de primeiro grau formou seu juízo de convencimento, tendo sido observados todos os elementos do art. 489, do CPC.
    - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), quando configurada a relação de consumo, inclusive quando consubstanciada no fornecimento de serviço remunerado de transporte aéreo.
    - O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/90), conferiu ao PROCON estadual/municipal a atribuição para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado que atinjam diretamente o interesse do consumidor.
    - Demonstrado o descumprimento de normas de proteção das relações de consumo, no bojo de processo administrativo instaurado pelo PROCON Municipal, em que assegurada a oportunidade defensiva, revela-se legal a penalidade de multa aplicável.
    - O quantum da sanção administrativa aplicada deve observar os parâmetros legais estabelecidos pelo art. 57 do CDC, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a condição econômica do fornecedor.
    - Verificada a desproporcionalidade entre o valor da penalidade administrativa aplicada e a gravidade da infração, deve o valor da multa aplicada ser reduzido a patamar que melhor se ajuste ao cenário dos autos, sem que seu caráter sancionatório seja perdido.
    - Os juros moratórios incidentes no cálculo dos honorários advocatícios são devidos a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados, nos termos do REsp 771.029/MG."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para fazer constar no acórdão a distribuição dos honorários na proporção de “50% para as partes autoras e 50% para a parte ré".
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Com relação ao quantum da referida multa, o art. 57 do diploma legal em comento, estabelece parâmetros a serem observados para seu arbitramento, senão vejamos:
    (...)
    Ainda, o Decreto Municipal nº 2.575/07 do Município de Uberaba/MG, que estabelece, dentre outros, as normas de aplicação das sanções administrativas do PROCON Municipal, discrimina os graus de gravidade das infrações correlacionando-os com o valor da multa, senão vejamos:
    (...)
    Ainda da leitura do mesmo diploma legal, verifica-se que, com relação à capacidade econômica das ora apelantes, ambas são consideradas empresas de grande porte, conforme o art. 43, inciso III, do Decreto em comento.
    Por outro lado, tem-se que a infração em questão compõe o grupo II, considerado de nível Moderado (Anexo 1, item b, ponto 4, do Decreto Municipal nº 2.575/07), verbis: 
    (...)
    Nesse passo, e sem deixar de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, penso que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrente, arbitrado a título de sanção administrativa, mostra-se excessivo, mormente em se considerando sua gravidade, sob pena de significar enriquecimento ilícito do ente público.
    Assim, tenho que se mostra mais pertinente o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser devido por cada uma das recorrentes, por melhor se adequar ao cenário dos autos.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente